Tribunal: TJES
Processo: 5000656-38.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000656-38.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

MUNICIPIO DE LINHARES.

AGVDA(S):

MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ACOLHIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PENSIONAMENTO DEVIDO. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Observa-se nos autos de origem que o Magistrado
a quo
exerceu parcial juízo de retratação no tocante à inaplicabilidade de juros moratórios à pensão fixada, decidindo que sobre as parcelas vincendas não deverão incidir juros de mora. Em situações como esta, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância de origem se retrata quanto ao ponto objeto da irresignação apresentada, há perda superveniente do interesse recursal, de modo que resta prejudicado o exame do agravo de instrumento quanto ao tema
.

2.
O Supremo Tribunal Federal já exarou o entendimento, por meio do Enunciado da Súmula 490, que:
“a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”
. Desse modo, constata-se que a incidência da atualização monetária ao pensionamento, fixado no valor de R$ 394,36 (trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) é devida.

3.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000656-38.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher a preliminar de parcial perda superveniente do objeto recursal, conhecer parcialmente do recurso interposto e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, 03 de agosto de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000656-38.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
AGRAVADO: MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000656-38.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

MUNICIPIO DE LINHARES.

AGVDA(S):

MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICIPIO DE LINHARES
, objetivando modificar a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
de origem (Id. 1000317), movido por
MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA
, a qual determinou que
“as parcelas em atraso, além das vincendas, sejam acrescidas de correção monetária desde a data da fixação (17/11/2014 – fl. 312), e juros de mora desde a data do evento danoso (20/09/2007)”
.

Em suas razões recursais (Id. 1000314), o Agravante postula, em síntese, que
“
seja afastada o juros e correção das parcelas vincendas e mantido o valor fixo de R$ 394,00”
.

A parte Agravada, apesar de intimada, não apresentou as suas contrarrazões.

A d. PGJ pugnou pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito da parte conhecida, desprovido (Id. 2048424)

Em síntese, é o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória – ES, 08 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000656-38.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

MUNICIPIO DE LINHARES.

AGVDA(S):

MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR,
EX OFFICIO
, DE PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL

Observa-se, de início, nos autos de origem (decisão anexa), que o Magistrado
a quo
exerceu parcial juízo de retratação no tocante à inaplicabilidade de juros moratórios à pensão fixada, decidindo que sobre as parcelas vincendas não deverão incidir juros de mora.

Em situações como esta, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância de origem se retrata quanto ao ponto objeto da irresignação apresentada, há perda superveniente do interesse recursal, de modo que resta prejudicado o exame do agravo de instrumento quanto ao tema.

Nesse sentido:

49814106 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. PERDA PARCIAL DO OBJETO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETRATAÇÃO DO TOGADO PRIMEVO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PENSIONAMENTO FIXADO EM BENEFÍCIO DO NÚCLEO FAMILIAR. ÓBITO DE UM DOS CREDORES. DIREITO DE ACRESCER DO SUPÉRSTITE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de perda parcial do objeto.
Prejudicada a insurgência com relação a determinação de suspensão do cumprimento de sentença até que habilitados os herdeiros, porquanto, quanto ao seu teor, houve retratação do togado primevo
. [...] (TJES; AI 0003405-42.2020.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 15/03/2021; DJES 14/05/2021)

49781165 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE A SUBMISSÃO DA ENTIDADE AUTÁRQUICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE QUANTO AO PONTO. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1)
Tendo em vista que a discussão da submissão, ou não, da entidade autárquica ao regime de precatórios para pagamentos de suas dívidas decorrentes de decisões judiciais foi objeto de juízo de retratação pelo Magistrado a quo, a prestação da tutela jurisdicional no presente instrumento, quanto a esse ponto, se torna desnecessária, pois insubsistente o interesse recursal
. [...] (TJES; AI 0002665-46.2018.8.08.0038; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 30/07/2019; DJES 07/08/2019)

Por tal fundamento, ACOLHO a preliminar,
ex officio,
de parcial perda superveniente do objeto recursal, notadamente quanto ao pleito de afastamento dos juros sobre as parcelas vincendas, motivo pelo qual CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000656-38.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

MUNICIPIO DE LINHARES.

AGVDA(S):

MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICIPIO DE LINHARES
, objetivando modificar a decisão proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
de origem (Id. 1000317), movido por
MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA
, a qual determinou que
“as parcelas em atraso, além das vincendas, sejam acrescidas de correção monetária desde a data da fixação (17/11/2014 – fl. 312), e juros de mora desde a data do evento danoso (20/09/2007)”
.

Em suas razões recursais (Id. 1000314), o Agravante postula, em síntese, que
“
seja afastada o juros e correção das parcelas vincendas e mantido o valor fixo de R$ 394,00”
.

Pois bem. Ultrapassada a questão preliminar que culminou no parcial conhecimento do recurso, passo à analise da matéria remanescente, a qual adianto, não comporta acolhimento
.

Verifica-se na situação em tela que o cerne da questão gira em torno da aplicabilidade da correção monetária ao pensionamento deferido em favor da parte Agravada, pugnando o Munícipio pelo seu afastamento, sob a alegação de que se tratam de parcelas vincendas, cujo termo ainda não se implementou. Afirma a parte Recorrente, desta forma, que a atualização monetária seria exigível a partir do vencimento da pensão, caso alguma parcela não seja adimplida.

Com efeito, a incidência da atualização monetária é devida com o fim de repor a perda inflacionária do período, não se tratando de um acréscimo no pensionamento, garantindo às partes o poder de compra, ajustando eventuais distorções sobre o pagamento, de modo a assegurar uma remuneração justa e condizente com o cenário atual econômico.

Nesse contexto, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já exarou o entendimento, por meio do Enunciado da Súmula 490, que:
“a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”
. Desse modo, constata-se que a incidência da atualização monetária ao pensionamento, fixado no valor de R$ 394,36 (trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) é devida, conforme entendimento exarado pela jurisprudência deste Sodalício.

Vejamos:

49670164 - ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL.
PENSÃO MENSAL. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. SÚMULA Nº 490 STF
. JUROS E CORREÇÃO. INCIDÊNCIA. ART. 100, §5º DA CONSTITUIÇÃO. 1. Os valores devidos pela Administração Pública, pagos por meio de precatórios, devem ser reajustados mediante incidência de correção monetária e juros de mora. 2.
As prestações mensais vincendas, arbitradas a título de pensão mensal ao ofendido ou seus familiares, somente são reajustadas pelo índice aplicado ao salário-base
. [...]. (TJES; MS 0002347-22.2014.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 22/01/2015; DJES 30/01/2015)

Diante do exposto, não comporta reforma a determinação oriunda do Juízo
a quo
acerca da aplicação da correção monetária sobre o pensionamento desde o arbitramento, com o fito de repor as perdas inflacionárias ocorridas com o lapso temporal, entendimento este amparado, sobretudo, por entendimento sumulado do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, acolho a preliminar,
ex officio,
de parcial perda do objeto recursal, motivo pelo qual CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume os termos da decisão vergastada
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000656-38.2021.8.08.0000.

AGVTE(S):

MUNICIPIO DE LINHARES.

AGVDA(S):

MARINALVA FERREIRA REIS DE SOUZA.

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ACOLHIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O PENSIONAMENTO DEVIDO. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Observa-se nos autos de origem que o Magistrado
a quo
exerceu parcial juízo de retratação no tocante à inaplicabilidade de juros moratórios à pensão fixada, decidindo que sobre as parcelas vincendas não deverão incidir juros de mora. Em situações como esta, a jurisprudência é firme no sentido de que, quando a instância de origem se retrata quanto ao ponto objeto da irresignação apresentada, há perda superveniente do interesse recursal, de modo que resta prejudicado o exame do agravo de instrumento quanto ao tema
.

2.
O Supremo Tribunal Federal já exarou o entendimento, por meio do Enunciado da Súmula 490, que:
“a pensão correspondente à indenização oriunda de responsabilidade civil deve ser calculada com base no salário mínimo vigente ao tempo da sentença e ajustar-se-á às variações ulteriores”
. Desse modo, constata-se que a incidência da atualização monetária ao pensionamento, fixado no valor de R$ 394,36 (trezentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) é devida.

3.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 5000656-38.2021.8.08.0000, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, acolher a preliminar de parcial perda superveniente do objeto recursal, conhecer parcialmente do recurso interposto e, no mérito, por igual votação, negar-lhe provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória, de de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.